Tribunal: TJES
Processo: 5001469-29.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001469-29.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES VALLANDRO PAULI
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.
5001469-39.2021.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA DE LOURDES VALLANDRO PAULI

RECORRIDA: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

SENTENCIANTE: SR. JUIZ ADRIANO CORREA DE MELLO

V O T O

EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVA TITULARIDADE DA LINHA OBJETO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA RECORRENTE, CONTUDO, SUSPENSOS, POR CONTA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
1- Defiro o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que a recorrente demonstra sua hipossuficiência financeira; 2- Linha telefônica que se encontra em nome de falecido esposo da recorrente, sem que a recorrente comprove a condição de inventariante ou herdeira única do falecido, não havendo possibilidade de se manter a linha em nome do falecido, por tempo indeterminado, obrigação que cabe à recorrente; 3 – Sentença mantida pelos próprios fundamentos; 4 – Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, por conta da assistência judiciária. É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.